Tribunal: TJBA
Processo: 8047702-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047702-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANALIA LEAL DOS SANTOS Advogado(s): MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, §3°, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. APOSENTADA BENEFICIÁRIA DO INSS QUE RECEBE MENOS DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSO FINANCEIRO. 1- Cumpre deferir justiça gratuita. Presumida veracidade da declaração de hipossuficiência. 2- O novo Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita, conforme a inteligência do art. 99, §3º, do NCPC. 3-Verifica-se do exame dos fólios que a agravante é beneficiária do INSS e tem nos seus proventos de benefício sua única fonte de renda. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8047702-14.2025.8.05.0000, em que é agravante ANALIA LEAL DOS SANTOS e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça